Tribunal: TJDFT
Processo: 0708485-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES PENHORADOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. FUNÇÃO CONSTITUCIONAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIOS DA PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE DO EXEQUENTE E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade (ou não) de expedição de ofício à instituição bancária para que ela informe à curadoria se a verba penhorada da conta bancária do agravante (curatelado) se enquadra em uma das hipóteses de impenhorabilidade.

II. Na execução, a penhorabilidade é a regra, ou seja, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil – art. 789). Nesse toar, cabe ao devedor o ônus da prova de uma das hipóteses de impenhorabilidade (Código de Processo Civil – art. 833).

III. No caso concreto, o executado está representado pela Defensoria Pública, que atua como Curadoria Especial, cuja função constitucional, em atenção à ampla defesa e ao contraditório em prol da parte executada. Assim, o pedido de expedição de ofício à instituição financeira para verificar a penhorabilidade de valores constritos se encontra em consonância com o princípio da predominância do interesse do exequente (Código de Processo Civil, artigo 797, caput) e com o princípio da cooperação processual (Código de Processo Civil, artigo 6o).

IV. Agravo de instrumento conhecido e provido.